Tribunal: STF
Processo: Rcl 85903
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Rafael Dantas, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná no Processo 0001852- 33.2025.8.16.9000, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 586.068/RS (Tema 100 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese:



    O Reclamante, Rafael Dantas, por intermédio de seus patronos legalmente constituídos, ajuizou Ação de Revisão de Decisão Definitiva (autos nº 0001852-33.2025.8.16.9000 – TutCautAnt), com fundamento no precedente vinculante firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 586.068/RS (Tema 100 da Repercussão Geral), que reconheceu a possibilidade de revisão de decisões definitivas proferidas em desconformidade com a Constituição Federal, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais.



    Ocorre que, ao invés de ter seu pedido regularmente processado, o Reclamante teve a ação sumariamente não conhecida, por decisão monocrática proferida pelo Juiz Aldemar Sternadt, Presidente das Turmas Recursais Reunidas do Estado do Paraná, lançada no mov. 7.1 dos autos, sob o fundamento de que o feito não se enquadraria na competência prevista no art. 8º da Resolução nº 466/2024 (Regimento Interno das Turmas Recursais do TJPR).



    Na ocasião, a parte ingressou com Reclamação Constitucional autuada sob o nº 79.170/PR, na qual sustentava a flagrante violação à autoridade do precedente firmado por esta Corte. Contudo, o Ilustre Ministro Cristiano Zanin, Relator da referida reclamação, entendeu que a via eleita era prematura, justamente porque ainda não havia sido esgotada a instância ordinária, razão pela qual determinou o não conhecimento da RCL, com a expressa recomendação de que o interessado buscasse os meios recursais ordinários cabíveis.



    Atendendo à orientação desta Suprema Corte, o Reclamante ajuizou o competente Mandado de Segurança, o qual também não foi conhecido sob a alegação de inadequação da via eleita. Ou seja, a jurisdição ordinária foi inteiramente exaurida, conforme determinado.



    Assim, tendo cumprido integralmente a determinação exarada no julgamento anterior da presente Corte — e diante da manutenção da negativa de vigência ao Tema 100 da Repercussão Geral — o Reclamante renova a presente Reclamação Constitucional, buscando garantir a autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte em sede de controle concentrado, em especial no que se refere à obrigatoriedade de observância de seus precedentes pelos órgãos do Poder Judiciário, inclusive nos Juizados Especiais.



    [...]



    No referido precedente, o Plenário desta Suprema Corte assentou que é admissível a revisão de decisões definitivas que contrariem entendimento firmado pelo STF, tanto no controle difuso quanto no concentrado de constitucionalidade, desde que presentes os requisitos legais. Foi consagrada, assim, a possibilidade de propositura autônoma de ação de revisão no âmbito dos Juizados Especiais, mesmo após o trânsito em julgado da decisão originária, sempre que esta estiver fundada em interpretação tida como incompatível com a Constituição.



    [...]



    Ocorre que essa negativa de conhecimento contraria frontalmente a autoridade da decisão do STF no Tema 100, ao inviabilizar o exame de mérito da ação revisional fundada em paradigma vinculante, frustrando o acesso à jurisdição constitucional.



    [...]



    Reclamante impetrou Mandado de Segurança (0064771-92.2025.8.16.0000 MS) em 16/06/2025, o qual foi indeferido apenas em 01/08/2025, por decisão singular constante do mov. 30.1, não tendo ainda havido a baixa definitiva no feito, estando, portanto, pendente o completo exaurimento da instância ordinária (doc.1, p. 1- 7)



    Ao final requer:



    c) Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação, para reconhecer a afronta à autoridade do precedente vinculante firmado por esta Corte no RE 586.068, determinando-se o regular prosseguimento da ação revisional perante as Turmas Recursais; (Doc.1,p. 8). 



    É o relatório. Decido.   



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Trata-se da segunda reclamação, proposta pelo reclamante, que não cumpre o requisito, como será explicitado.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021 - grifei) 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023 - grifei)



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque o ato reclamado (doc. 3) é a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, declarando extinto o processo sem julgamento do mérito, pois o remédio utilizado foi impetrado contra ato transitado em julgado.



    Conforme o próprio reclamante declara na inicial, (doc. 1,p. 2 ) ele apenas impetrou mandado de segurança e alega ter cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. Verifico que, não houve, portanto, a interposição de recurso extraordinário.



    Registro que, para ficar configurado o esgotamento de instâncias, é indispensável o julgamento do agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, vejam-se os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 58.144 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 -grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa.



    III - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    IV - Agravo a que se nega provimento (Rcl 56.811-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 - grifei)



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe de 23/8/2023; Rcl 62.637/SC, DJe de 9/10/2023; Rcl 66.643/SP, DJe de 25/3/2024.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator